Tribunal: TJBA
Processo: 8042131-69.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042131-69.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELIZABETH PORCELANATO LTDA. Advogado(s): LEONARDO ANTONIO CORREIA LIMA DE CARVALHO APELADO: ANDRE RAIMUNDO NASCIMENTO SANTOS Advogado(s):CAMILA FONSECA PORTO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DE QUALIDADE EM PORCELANATO. VARIAÇÃO DE TONALIDADE INCOMPATÍVEL COM CLASSIFICAÇÃO V1. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DECADENCIAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por fabricante de porcelanato contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidor, condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização por vício de qualidade consistente em acentuada variação de tonalidade em porcelanato classificado como V1. II . Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide o prazo decadencial do Código de Defesa do Consumidor ou o prazo prescricional decenal do Código Civil; (ii) estabelecer se restou comprovado vício de qualidade no porcelanato adquirido, consistente em variação de tonalidade incompatível com a classificação informada; (iii) determinar a existência de responsabilidade solidária da fabricante pelos danos decorrentes do vício; e (iv) aferir a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais. III . Razões de decidir 3. A relação jurídica é de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor, com aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção à parte vulnerável. 4. A pretensão deduzida é de natureza indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de vício do produto, não se limitando à substituição do bem, o que afasta o prazo decadencial do art. 26 do CDC e atrai a incidência do prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 5. O ajuizamento da ação no mesmo ano da aquisição do produto afasta qualquer alegação de decadência ou prescrição. 6. O laudo pericial judicial constata, por inspeção visual, variação acentuada de tonalidade incompatível com a classificação V1 atribuída pela própria fabricante, frustrando a legítima expectativa do consumidor. 7. A confissão extrajudicial do preposto da revendedora, registrada em áudios juntados aos autos, evidencia que o defeito atingiu todo o lote do produto, afastando a tese de mistura de lotes ou culpa exclusiva do consumidor ou do empreiteiro. 8. A ausência de ensaios colorimétricos não invalida a prova produzida, sendo suficiente a constatação visual do vício, especialmente diante da inversão do ônus da prova e da omissão das fornecedoras quanto à identificação dos lotes. 9. A responsabilidade das rés é solidária, por integrarem a cadeia de fornecimento, nos termos do art. 18 do CDC, sendo irrelevante ao consumidor eventual discussão regressiva entre fabricante e revendedora. 10. Os danos materiais abrangem tanto o valor do produto quanto o custo da mão de obra de instalação, comprovados por nota fiscal, contrato de empreitada e prova testemunhal. 11. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais mostra-se moderado e adequado às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos critérios de compensação e desestímulo. IV. Dispositivo 12. Recurso de Apelação não provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, §2º, 6º, VIII, 18, 26 e 29; CC, art. 205. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8042131-69.2019.8.05.0001, que tem como parte Apelante, ELIZABETH PORCELANATO LTDA. e, parte Apelada, ANDRE RAIMUNDO NASCIMENTO SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator